Tribunal: STF
Processo: RE 224837
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA:  Previdenciário. Pensão. Extensão ao viúvo.
Necessidade de lei específica. Precedentes.
         Encontram-se prequestionados os dispositivos
constitucionais invocados no recurso extraordinário, que bem
impugnou as razões do acórdão recorrido. Ademais, revela-se
contrária, a tese sustentada, à orientação firmada pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema em discussão.
         Agravo regimental desprovido.